Tribunal: STF
Processo: RE 327414
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INSUMOS DESTINADOS À 
   IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
   - LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR QUE TAMBÉM SE 
   ESTENDE A MATERIAIS ASSIMILÁVEIS AO PAPEL - RECURSO DO ESTADO DE 
   SÃO PAULO IMPROVIDO - PROVIMENTO DO RECURSO DEDUZIDO PELA EMPRESA 
   JORNALÍSTICA.

- O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar, 
   restritivamente, o alcance da cláusula inscrita no art. 150, VI, 
   "d", da Constituição da República, firmou entendimento no sentido 
   de que a garantia constitucional da imunidade tributária, 
   tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais 
   e periódicos, estende-se, apenas, a materiais que se mostrem 
   assimiláveis ao papel, abrangendo, em conseqüência, para esse 
   efeito, os filmes e papéis fotográficos. Precedentes.

- 
   Posição do Relator sobre o tema: o Relator, Ministro CELSO DE 
   MELLO, embora reconhecendo a possibilidade de interpretação 
   extensiva do postulado da imunidade tributária (CF, art. 150, VI, 
   "d"), ajusta o seu entendimento (pessoal e vencido) à orientação 
   prevalecente no Plenário da Corte (RE 203.859/SP), em respeito ao 
   princípio da colegialidade.

- Considerações em torno da 
   imunidade tributária, notadamente daquela estabelecida em favor 
   de livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. 
   Significado e teleologia da cláusula fundada no art. 150, VI, "d",
   da Constituição da República: proteção do exercício da liberdade
   de expressão intelectual e do direito de informação.